Tribunal: TJMT
Processo: 0004905-19.2013.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004905-19.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JHEIMISON JUNIOR LIMA MARTINS - CPF: 049.845.511-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL RUDS RODRIGUES - CPF: 026.874.111-59 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), Abraão Mendes dos Santos (ASSISTENTE), Márcio Ferreira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
: D
ireito penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Dosimetria da pena.
Iter criminis
percorrido em sua maior parte. Redução da pena pela tentativa em 1/3 (um terço). Sentença mantida. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por tentativa de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida], em concurso material, visando a diminuição da pena da tentativa de homicídio.

II. Questão em discussão

A questão consiste na fração de redução da pena decorrente tentativa de homicídio.

III. Razões de decidir

O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve ser determinado com base no
iter criminis
percorrido pelo agente.

Se as lesões sofridas pela vítima resultaram em perigo a sua vida, verifica-se que o
iter criminis
foi percorrido quase em sua integralidade, razão pela qual mostra-se razoável a redução da pena de 1/3 (um terço) pela minorante da tentativa.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121,
caput
; art. 14, II; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal 46; TJMG, Ap no 0949720-72.2018.8.13.0702, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, Quarta Câmara Criminal, j. 03.03.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004905-19.2013.8.11.0064 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JHEIMISON JUNIOR LIMA MARTINS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JHEIMISON JUNIOR LIMA MARTINS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 0004905-19.2013.8.11.0064), que o condenou por tentativa de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida], em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 16, §1o, I, da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP - (ID 227271732).

O apelante sustenta que “
a tentativa de homicídio não se aproximou de sua consecução completa, sendo perfeitamente cabível a redução da pena em metade
”.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena da tentativa de homicídio (ID 225815310).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 225815312).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REANÁLISE DO QUANTUM REDUTOR FIXADO CONCERNENTE À TENTATIVA. INADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE QUANTO MAIOR O ITER CRIMINIS PERCORRIDO, MENOR SERÁ A FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 APLICADA PELO SENTENCIANTE ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 235810695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 29/6/2.013, por volta das 20h20min, na Conveniência Washington, localizada na Avenida Florianópolis, 695, Bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, portava um revólver Calibre 38 com numeração raspada, de uso proibido, sem autorização legal, apreendida pelos investigadores de polícia, e com tiros de arma de fogo, tentou matar a vítima Rafael Ruds Rodrigues, atingindo o flanco direito e a coxa esquerda, só não consumando o crime porque a vítima conseguiu correr, foi socorrida e o atendimento médico evitou a morte, conforme BO PM 2013.1"/1934 de fls. 3, laudo de leséio corporal l5l5.A.l3 de fls. 26/28 e mapa topográfico de fls. 29/30. [...]

O Ministério Público denuncia JHONATHAN CARDOSO SANTOS como incurso no art.121, caput, c/c art. 14, 11, do CP, em concurso material de crimes, art. 69, CP, com o art. 16, § único, IV, Lei 10.826/03. [...].
”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 225814667 – fls. 1/4)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“
Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR JHEIMISON JUNIOR LIMA MARTINS pela prática do crime do art. 121, caput

c.c art. 14, II, ambos do Código Penal c.c art. 16, §1o, I, da Lei no. 10.826/03.

4. Dosimetria

4.1. Do crime de homicídio tentado. [...]

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com uso de arma de fogo, em via pública, colocando em risco os transeuntes, sendo certo, quando o crime é cometido com empego de arma de fogo, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justifica o incremento da pena, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida, por tais razões, incremento a pena, como ademais, se dá com o crime de roubo.

Insta salientar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública" (HC 536.480/RJ , Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019)

Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em 01 (um) ano a pena.

Quanto aos maus antecedentes criminais, as anotações criminais são por fatos que ocorreram após o crime analisado nos presentes autos e não podem ser usados como maus antecedentes, conforme jurisprudência pátria.

Sobre a conduta social, não há nada neste sentido nos autos.

Quanto à personalidade não há elementos para que possa ser melhor aferida.

No que tange as circunstâncias do crime, já qualificou o crime.

O motivo, não ficou apurado.

O delito deixou consequências normais ao tipo penal.

Entendo que a conduta da vítima, em nada contribuiu para o crime.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 07 (sete) anos de reclusão.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Não há agravantes.

Presente a atenuante do art. 65, III. "d", do Código Penal, diante da confissão, mesmo que qualificada, por isso atenuo a pena em 01 (ano) anos.

Fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas especiais de aumento. Contudo, por ser tentativa, aplica-se o parágrafo único do art. 14 do Código Penal. [...]

Ocorre que o réu percorreu em seu máximo o iter criminis, diante do laudo médico que apontou o risco de vida, entendo, portanto, que a redução deve ser de apenas um terço. Fixo a pena-final em 04 (quatro) anos de reclusão. [...].”
(Leonardo de Araujo Costa Tumiati, juiz de Direito – ID 225815306)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base do homicídio em 7 (sete) anos de reclusão, ao valorar negativamente a culpabilidade sob assertiva de que a utilização de “
arma de fogo, em via pública, colocando em risco os transeuntes
”, justifica a exasperação da pena “
diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida
” (ID 225815306).

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”) e reduzida a pena em 1 (um) ano de reclusão.

Sopesada a inexistência de agravantes, a pena intermediária deve ser mantida em 6 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Quanto à tentativa (CP, art. 14, II), o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço) por entender que “
o réu percorreu em seu máximo o iter criminis, diante do laudo médico que apontou o risco de vida
” (ID 225815306).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
de acordo com o laudo de lesão corporal n. 1515.A.13, Rafael Ruds Rodrigues correu risco de vida, tendo sido, inclusive, submetido a cirurgia abdominal
” (Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 235810695).

Frise-se que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
(TJMT, Enunciado Criminal 46).

No contexto, a gravidade das lesões sofridas pela vítima, que resultaram em perigo à vida, indica que o
iter criminis
foi percorrido quase em sua integralidade, razão pela qual “
mostra-se razoável a redução da pena de 1/3 (um terço), pela incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP
” (TJMG, Ap no 0949720-72.2018.8.13.0702 – Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada, Quarta Câmara Criminal – 3.3.2021).

Por efeito, conserva-se a pena da tentativa de homicídio simples em 4 (quatro) anos de reclusão.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024